Tribunal: TJMT
Processo: 1028396-12.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAS. COBRANÇAS DUPLICADAS REFERENTES A ÚNICO VEÍCULO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DEVOLUÇÃO PARCIAL DA QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. INSURGENCIA DA RECLAMADA. ALEGAÇÃO DE FALHA SISTÊMICA. MOTIVO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDDE PELA FALHA DO SERVIÇO. QUANTUM DO DANO MORAL REDUZIDO EM CUMPRIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A cobrança realizada indevidamente é incontroversa, vez que a recorrente confirma em seu recurso que as cobranças em duplicidade ocorreram em virtude de falha sistêmica (Id.175719289 –fl.08). Assim, a falha na prestação dos serviços, consistente na cobrança indevida de serviço não utilizado, restou configurada.
Sentença parcialmente reformada.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028396-12.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEANDRO PATERNOST DE FREITAS - CPF: 311.194.278-35 (RECORRENTE), GABRIEL MORAIS DOS SANTOS - CPF: 046.472.351-57 (ADVOGADO), CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65 (RECORRIDO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023